Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FRAUDES BANCÁRIAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE 11/STF. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal do Paranoá, que decretou a prisão preventiva do paciente, por suposta participação em organização criminosa especializada em fraudes bancárias (“golpe do boleto”). Os impetrantes alegam ausência de requisitos para a prisão, condições pessoais favoráveis, desproporcionalidade da medida, possível violação à Súmula Vinculante no 11, do STF, pelo uso de algemas em audiência de custódia, e pleiteiam a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e a fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se houve ilegalidade decorrente da utilização de algemas na audiência de custódia sem justificativa adequada, em afronta à Súmula Vinculante no 11, do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva se legitima quando presentes o fumus comissi delicti, evidenciado por provas da materialidade e indícios da autoria, e o periculum libertatis, revelado pelo risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, artigo 312).
4. A investigação demonstrou a existência de organização criminosa hierarquizada, especializada em fraudes bancárias, com ramificações no Distrito Federal e em São Paulo, sendo apreendidos cartões bancários e valores em espécie, além de movimentações financeiras expressivas em contas do paciente e de terceiros.
5. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, consistente na participação ativa em esquema criminoso estruturado, o que autoriza a custódia para garantia da ordem pública e desarticulação da organização.
6. Condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
7. A alegação de violação à Súmula Vinculante no 11/STF não pode ser acolhida, pois não há prova pré-constituída nos autos acerca da utilização indevida de algemas, tampouco registro em ata da audiência de custódia, impondo-se reconhecer a preclusão da matéria.
8. As medidas cautelares alternativas (CPP, artigo 319) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade e complexidade da organização criminosa investigada.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 11; TJDFT, Acórdão 1616158, HC 0726884-87.2022.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 15.09.2022; STJ, AgRg no HC 687.840/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022; STJ, AgRg no HC 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJDFT, Acórdão 1992155, HC 0712838-88.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.04.2025, DJe 07.05.2025.